Tribunal: STJ
Processo: 0700781-20.2016.8.02.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072657 - AL(2025/0387843-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
THIAGO DE SOUZA MENDES - AL006300
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: JOSE ALBERTO DA SILVA ROQUE
ADVOGADOS
: TAMARA CHAGAS DE MELO - AL013505
KEYLA ALANNY GOMES BRABO - AL018176
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação por dano material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55316468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ae71a88-e709-415a-909b-3551e5d96db7

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ae71a88-e709-415a-909b-3551e5d96db7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072657 - AL(2025/0387843-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
THIAGO DE SOUZA MENDES - AL006300
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: JOSE ALBERTO DA SILVA ROQUE
ADVOGADOS
: TAMARA CHAGAS DE MELO - AL013505
KEYLA ALANNY GOMES BRABO - AL018176
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação por dano material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CAIXA SEGURADORA
contra
S/A,
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de reparação por dano material, ajuizada por JOSE ALBERTO DA SILVA
Ação:
ROQUE, em face de CAIXA SEGURADORA
na qual requer o pagamento do valor
S/A,
necessário ao reparo integral do imóvel.
Documento eletrônico VDA54426928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:41:47
Código de Controle do Documento: 072e42c2-73a4-4452-8a11-3153a010bbdf

julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a requerida ao
Sentença:
pagamento do valor necessário ao reparo integral do imóvel, a ser apurado em
liquidação de sentença.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por CAIXA
Acórdão:
SEGURADORA
nos termos da seguinte ementa:
S/A,
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA DECORRENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL ADQUIRIDO
MEDIANTE O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA
DO STJ DE QUE OS VÍCIOS ESTRUTURAIS DA CONSTRUÇÃO ESTÃO ACOBERTADOS
PELO SEGURO HABITACIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que condenou a seguradora-ré
ao pagamento do valor necessário ao reparo integral do imóvel, a ser apurado em
liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia reside em verificar se a seguradora deve ser
responsabilizada por vícios na construção de imóvel adquirido mediante o programa
“Minha Casa, Minha Vida”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo por ausência de
interesse, porquanto o presente apelo possui tal efeito inerente, não se
enquadrando nas hipóteses de exceção previstas no § 1o do
do CPC.
art. 1.012
4. Em se tratando de relação de consumo, estão presentes também as medidas
protetivas ao consumidor, inclusive a previsão de responsabilidade solidária
daqueles que formam a cadeia de fornecimento, incidindo, ainda a responsabilidade
objetiva, de modo que não se faz necessário o elemento culpa para que esteja
presente o dever de indenizar, ressalvada a possibilidade de regresso nos termos do
art.13 parágrafo único do CDC. Além disso, aplica-se ao caso a teoria da aparência,
visto que, para o consumidor, os fornecedores estão conectados quanto à prestação
do serviço, de maneira que não haveria como reconhecer o limite de cada
responsabilidade. Logo, afastada a ilegitimidade passiva da Caixa Seguradora S/A.
5. No que concerne à ausência do interesse de agir, o esgotamento da via
administrativa não é uma condição de ajuizamento da ação e ao contestar o
presente processo o réu resistiu a pretensão do autor reforçando a necessidade do
provimento judicial.
6. Quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de
intimação para participação da perícia, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, “a falta de intimação do assistente técnico para acompanhar os
trabalhos periciais não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte, para esse fim,
demonstrar a existência de prejuízo”. Ausente a comprovação de prejuízo, deve ser
afastada a preliminar.
7. Sobre a matéria em exame incidem as normas consumeristas, por se tratarem as
atividades bancárias de situações submetidas à referida legislação.
8. Conforme asseverado pelo magistrado singular na sentença proferida, o
entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da
cláusula contratual que afasta a cobertura de danos decorrentes dos vícios de
construção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54426928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:41:47
Código de Controle do Documento: 072e42c2-73a4-4452-8a11-3153a010bbdf

9. Recurso conhecido em parte e não provido. (e-STJ fls. 441-442)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente o
Agravo interno:
fundamento de ausência de prequestionamento, demonstrando prequestionamento
implícito e sustentando que não é necessária menção expressa ao número de súmula
para atender ao princípio da dialeticidade. Traz questões relativas ao mérito do recurso
especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/AL ausência
de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial
(Súmula 282/STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte agravante
não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente, pois se
Súmula 282/STF
limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.101.466/SP,
28/2/2024
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
Documento eletrônico VDA54426928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:41:47
Código de Controle do Documento: 072e42c2-73a4-4452-8a11-3153a010bbdf

fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54426928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:41:47
Código de Controle do Documento: 072e42c2-73a4-4452-8a11-3153a010bbdf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.657 / AL
Número Registro: 2025/0387843-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07007812020168020056 7007812020168020056
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
THIAGO DE SOUZA MENDES - AL006300
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: JOSE ALBERTO DA SILVA ROQUE
ADVOGADOS : TAMARA CHAGAS DE MELO - AL013505
KEYLA ALANNY GOMES BRABO - AL018176
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA55294235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 1a63dd63-f127-475c-ad48-7936b2ccaa41

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
THIAGO DE SOUZA MENDES - AL006300
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: JOSE ALBERTO DA SILVA ROQUE
ADVOGADOS : TAMARA CHAGAS DE MELO - AL013505
KEYLA ALANNY GOMES BRABO - AL018176
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 1a63dd63-f127-475c-ad48-7936b2ccaa41